Tribunal: TJDFT
Processo: 0721764-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 81 DO CPC. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO PREVISÃO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Hipótese de não conhecimento do agravo de instrumento quanto à multa por litigância de má-fé (art. 81 do CPC), em razão da ausência de previsão no art. 1.015 do CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão por meio de apelação.
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.